Tribunal: TJES
Processo: 5005924-73.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005924-73.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ATAYDE BAPTISTA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: RENATO OLIVEIRA SOARES

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO DE COMODATO DE IMÓVEL RURAL COM PRAZO DETERMINADO. PEDIDO FORMULADO PELO ESPÓLIO AGRAVANTE ANTE A MORTE DO COMODANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Tendo sido o contrato de comodato acostado aos autos firmado por prazo determinado, no qual há estipulação do empréstimo gratuito da propriedade rural discutida pelo interregno de 10 (dez) anos, devendo o comodatário
“manter a lavoura sempre limpa e livre de corpos estranhos, fazer as adubações e arruações e podas em épocas próprias”
, a vigência do pacto se estende aos sucessores do comodante, devendo ser objeto de maior dilação probatória no juízo de origem a eventual necessidade imprevisível e urgente dos herdeiros, nos termos do art. 581 do Código Civil, apta a suspender o uso e o gozo da coisa emprestada.

2.

Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005924-73.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ATAYDE BAPTISTA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: RENATO OLIVEIRA SOARES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE

ATAYDE BAPTISTA DE OLIVEIRA
, haja vista estar inconformado com a decisão id. 9304959 (autos de origem), proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara de Castelo, na ação de reintegração de posse ajuizada em face de
RENATO OLIVEIRA SOARES
, que indeferiu a medida liminar

reintegratória almejada.

Sustenta o recorrente que: i) “trata-se de Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar para imediata reintegração em face do Recorrido (comodatário) que, após notificado (ID. 5794332) pelo espólio para devolução e desocupação do bem, diante da necessidade dos herdeiros de utilizar a área em questão para cultivo, se recusou a desocupar o imóvel objeto do comodato”; ii)
“
em sede de cognição sumária, optou o MM. Juiz de Direito, decisão interlocutória (ID. 9304959), pela não concessão da medida, alegando o não preenchimento de dois requisitos do art. 561 do CPC, sendo Posse anterior e o esbulho praticado pelo Recorrido, mesmo tratando-se de contrato de comodato cuja notificação extrajudicial para desocupação e devolução foi ignorada”;
iii)
“o autor do espólio Sr. Atayde sempre foi o possuidor do imóvel em questão, tendo emprestado para o recorrido através de contrato de comodato firmado por instrumento particular”
; iv)
“foi feita Notificação Extrajudicial por Oficial do Cartório do 1° Ofício de Castelo/ES, no dia 26/06/2020 com prazo de 30 dias, para desocupação do imóvel, ocorrendo o esbulho a partir do vencimento no dia 26 de julho de 2020, uma vez que, houve a recusa do Recorrido e de seus familiares de deixar o imóvel”
.

Assim, entendendo que estão preenchidos os requisitos para a concessão da medida liminar de reintegração de posse, postula a reforma do
decisum
impugnado.

Pois bem.

Extrai-se do ato recorrido:

“ESPÓLIO DE ATAYDE BAPTISTA DE OLIVEIRA, representado por sua inventariante Waldecy Francisca Oliveira Moroni ajuizou ação de reintegração de posse em face de RENATO OLIVEIRA SOARES, ambos qualificados nos autos.

Afirma ser o espólio autor proprietário do imóvel descrito na inicial desde 1977, sendo o requerido comodatário do sítio em questão desde setembro de 2017, pelo prazo de 10 (dez) anos, conforme contrato de comodato juntado em ID 5794306.

Aduz que na qualidade de proprietário e necessitando todos os herdeiros do imóvel para laborar, notificou extrajudicialmente o requerido sobre o cancelamento do contrato de comodato e de que deveria desocupá-lo no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de restar caracterizado esbulho possessório.

Contudo, alega que até a presente data o requerido não desocupou o imóvel objeto da presente ação. Pleiteou, então, a concessão da liminar e a procedência do pedido de reintegração de posse.

[...]

Pois bem. No caso dos autos, após a realização da audiência de justificação (ID 7504126), não ficaram devidamente esclarecidos os requisitos para a concessão da liminar, uma vez que não restou demonstrado o exercício da posse pela parte autora e a violação dela pelo requerido Renato Oliveira Soares, haja vista que as testemunhas foram unânimes em afirmar que quem está e/ou trabalha na propriedade objeto da lide é a Sra. Lacy, genitora do Renato e não ele.

Assim, para a concessão da tutela de urgência, necessária a presença concomitante dos requisitos elencados no artigo 561, do CPC.

Pelos fatos trazidos na inicial, não há possibilidade, por ora, de ser deferida a medida liminar pleiteada, sobretudo porque a parte autora não provou sua posse, bem como que o esbulho fora praticado pelo requerido, elemento essencial para a concessão da medida liminar. De certo, os quatro requisitos apontados no art. 561 do CPC devem ser provados pela parte autora na inicial. O que não ocorreu.

Para melhor embasar a decisão, entendo necessários maiores elementos, não obstante a documentação trazida pela parte requerente.

Isso posto, INDEFIRO, POR ORA, o pedido liminar de reintegração de posse pleiteado”.

Com efeito, o Código de Processo Civil dispõe nos artigos 560 e 561 o seguinte:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Extrai-se dos dispositivos acima mencionados que, para a reintegração da posse, deve o agravante comprovar sua posse anterior, o esbulho praticado pelo agravado, assim como sua data e a perda da posse.

Na hipótese
sub examine,
em que pesem os fundamentos articulados pelo Magistrado
a quo
para indeferir a medida liminar postulada, considero que, tendo sido o contrato de comodato em questão firmado por prazo determinado (id. 5794306 – origem), no qual há estipulação do empréstimo gratuito da propriedade rural discutida pelo interregno de 10 (dez) anos, devendo o comodatário
“manter a lavoura sempre limpa e livre de corpos estranhos, fazer as adubações e arruações e podas em épocas próprias”
, a vigência do pacto se estende aos sucessores do comodante, devendo ser objeto de maior dilação probatória no juízo de origem a eventual necessidade imprevisível e urgente dos herdeiros, nos termos do art. 581 do Código Civil, apta a suspender o uso e o gozo da coisa emprestada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO E PARTILHA –
CONTRATO DE COMODATO POR PRAZO DETERMINADO – MORTE DO COMODANTE - ALTERAÇÃO SUBJETIVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL – SUCESSÃO DO COMODANTE PELOS HERDEIROS – IMEDIATA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELA COMODATÁRIA – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE QUALQUER JUSTIFICAVA RELEVANTE PARA A RESCISÃO DO CONTRATO - OBSERVÂNCIA DO LAPSO TEMPORAL DO EMPRÉSTIMO GRATUITO – RESTITUIÇÃO POSTERIOR AOS HERDEIROS
- DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO. 1.
O comodato é espécie de empréstimo gratuito, mediante o qual o comodante cede, temporariamente, ao comodatário um bem infungível, para fins de uso, assumindo este último o dever de conservar a coisa para posterior restituição. 2. Celebrado comodato por prazo certo, não poderá o comodante, em regra, reclamar a restituição do bem antes do decurso do lapso assinalado.
(...) (REsp 1327627/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 01/12/2016). (TJ-MT - EMBDECCV: 10167753220198110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 28/01/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO DE COMODATO DE IMÓVEL RURAL COM PRAZO DETERMINADO. PEDIDO FORMULADO PELOS HERDEIROS ANTE A MORTE DO COMODANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 1. ALEGADO O CARÁTER PERSONALÍSSIMO DO CONTRATO DE
COMODATO E A SUA EXTINÇÃO PELA MORTE DO COMODANTE. NÃO ACOLHIMENTO. INTUITO PERSONAE QUE NÃO TEM O CONDÃO DE POR SI SÓ EXTINGUIR OS EFEITOS DO CONTRATO FIRMADO COM PRAZO DETERMINADO ANTE O FALECIMENTO DE UMA DAS PARTES. IMÓVEL RURAL COMODATADO PARA QUE O REQUERIDO MANTIVESSE A ÁREA PRESERVADA E PRODUTIVA
. CONTRATO QUE FOI FORMALIZADO COM O INTUITO DE AFASTAR EVENTUAL USUCAPIÃO. CONTRATO DE COMODATO QUE FOI VINCULADO A AUTORIZAÇÃO BANCÁRIA PARA FINANCIAMENTO DE SAFRA ATÉ O PRAZO ESTABELECIDO NO COMODATO.
HERDEIROS QUE POSTULAM A POSSE DIRETA PARA USO PRÓPRIO. INCIDÊNCIA DO ART. 581, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE IMPREVISTA OU URGENTE.
SENTENÇA MANTIDA 2. ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. 3. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-PR 00022393520218160158 São Mateus do Sul, Relator: andrei de oliveira rech, Data de Julgamento: 31/07/2023, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/07/2023)

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.